Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-25.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Clínica de Radiologia – Autor que alienou suas quotas à corré JOALICE - Financiamento de equipamento em nome do autor – Hipótese em que foi pactuado que o pagamento dos boletos seria realizado pelas corrés – Incabível a alegação de que não tinham conhecimento do financiamento – Provas acostadas aos autos que

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Clínica de Radiologia – Autor que alienou suas quotas à corré JOALICE - Financiamento de equipamento em nome do autor – Hipótese em que foi pactuado que o pagamento dos boletos seria realizado pelas corrés – Incabível a alegação de que não tinham conhecimento do financiamento – Provas acostadas aos autos que demonstram total ciência das apelantes – Ademais, há previsão expressa no contrato de compra e venda que a compradora assumiria "os respectivos direitos que a ele pertenciam quanto a toda propriedade material ou imaterial, posse de patrimônio passivos e ativos, existentes ou que vierem a existir, recebidos ou recebíveis, e todos os demais direitos e deveres vinculados a empresa em questão" - Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais – Autor que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Corrés que eram responsáveis pelo pagamento dos boletos – De rigor a condenação a título de danos morais – Valor da indenização fixado em R$ R$ 15.000,0 que deve ser mantido – Recurso improvido.
RECURSO ADESIVO – Honorários Advocatícios – Autor que aduz que as corrés devem responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pois deram causa à presente demanda – Hipótese em que também sucumbiu em parte dos pedidos – Dever da fixação da sucumbência recíproca - Recurso improvido."